Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733713-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leandro Mendes de Souza Agravado: WS Comércio de Piscinas Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Mendes de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0705746-68.2021.8.07.0010, assim redigida: “Cuida-se de ação reivindicatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual afirma a parte autora que adquirira a propriedade do imóvel localizado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria/DF por meio de licitação promovida pela Terracap, pugnando para que seja imitido na posse do imóvel em razão de este se encontrar ocupado pelo requerido. A decisão de ID 99961179 recebeu a inicial e concedeu a tutela antecipada requerida, determinando, ainda, a citação da parte ré, a qual, citada, apresentou a contestação de ID 103743572 e os documentos que a seguem, pugnando pela reconsideração da decisão antecipatória, ao argumento de que o cumprimento da medida ensejará a extinção da pessoa jurídica requerida, bem como aventou sua ilegitimidade passiva, visto que ocupa o lote a título de locatário da pessoa jurídica VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, a qual tem firmado com o poder público Contrato de Concessão de Direito Real de Uso deste bem. Acrescentou que há benfeitorias no imóvel e que, portanto, autorizam o direito de retenção até que sejam indenizadas. É o relatório da inicial. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que o requerente instruiu a inicial com escritura pública de compra e venda celebrada com a Terracap, demonstrando, assim, a priori, a probabilidade de seu direito de deter a posse do bem, visto que a discussão na ação reivindicatória encontra-se no campo do domínio e não da posse, sendo seu objeto o direito do proprietário de possuir, o ius possidendi e não o ius possessionis, razão por que lhe fora concedida, inicialmente, a tutela antecipada. Contudo, a tutela provisória pode ser, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, revista a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, tendo em vista as alterações fáticas ocorridas e demonstradas nos autos. Após a citação da parte ré e análise dos argumentos e documentos colacionados à peça de defesa, tenho que, por cautela e prudência, cabível a reanálise do pleito antecipatório. Compulsando com acuidade o caderno processual, verifica-se que a requerida ocupa o imóvel com fundamento em contrato de locação, com prazo de 24 meses e início em 5/8/2020, em que figura como locadora e como locatária a empresa VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP (contrato de ID 103743578), a qual tem firmado com o poder público Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra do referido lote, conforme mencionado no parecer técnico emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal no ID 103745728. A concessão de direito real de uso é um direito real resolúvel consubstanciado em uma espécie de contrato pelo qual a Administração Pública transfere ao particular o uso de determinado terreno público, de forma onerada ou gratuita, para fins de edificação, industrialização, ou outra forma de exploração que seja de interesse social. Trata-se de título precário, mas que garante ao cessionário o direito de construir no local, fazer benfeitorias, promovendo, assim, a função social da propriedade. Da análise dos argumentos trazidos pela parte ré, observa-se que é apontada como legitimada para figurar no polo passivo a cessionária VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, subsumindo-se o pleito ao inciso XI do art. 327 do CPC, dispositivo que elenca as matérias cuja alegação incumbe ao réu levantar antes da discussão do mérito. Sobreleva recordar, ainda, que, não sendo mais possível a abolida nomeação à autoria, espécie de intervenção de terceiro constante do antigo regime jurídico processual (CPC de 1973), cabe à requerida, como o fez, indicar aquele que deve figurar no polo passivo da ação em que é demanda (art. 338 do CPC), cabendo à parte autora, aceitando a indicação, proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, podendo, ainda, alterar a petição inicial e incluir no polo passivo, como litisconsorte, o sujeito indicado pela parte contrária (art. 339, § 1o e 2o, do CPC). A requerida demonstra, por meio de documentos, não ser titular do imóvel, mas apenas possuidora direta ante o contrato de locação firmado com a cessionária do lote, a qual, ao que se infere de forma sumária do conjunto probatório atrelado à peça de defesa, é possuidora de boa-fé, tornando também dessa natureza a posse da locatária e, a despeito de a demanda reivindicatória ser de natureza petitória e não possessória, deve-se considerar que a requerida, autorizada pela terceira cessionária, construiu e erigiu benfeitorias no lote em questão, de modo que se deve observar os efeitos da posse constantes dos artigos 1.210 a 1.222 do Código Civil. O artigo 1.219 do Código Civil estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo, inclusive, exercer o direito de retenção da coisa enquanto não for indenizado, tendo, ainda, direito levantar as benfeitorias voluptuárias, desde que não gere prejuízo à coisa. Para além da referida norma legal, o edital de licitação (ID 99756469, página 15) trouxe, em seu tópico 9.2, a informação de que o licitante vencedor não poderia alegar desconhecimento das condições e das características do imóvel adquirido, sendo de sua responsabilidade a regularização de eventuais averbações de benfeitorias no Cartório de Registro de Imóveis e demais órgãos públicos. Por sua vez, a Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmada pelo autor e a TERRACAP (ID 99756462), traz em suas cláusulas V e VI a menção de que o preço de avaliação se restringia unicamente ao lote de terreno, sendo do licitante vencedor a obrigação de indenizar as benfeitorias e acessões constantes no imóvel por ele adquirido, responsabilizando-se pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, o que torna temerosa a manutenção da imissão na posse outrora concedida. Nesse sentido, trago à baila entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência. 3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3o) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1249486, 00143922420158070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR LICITAÇÃO. BENFEITORIAS ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE DO IMÓVEL, DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADO À INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS AO ADQUIRENTE PELA OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Assiste ao ocupante do imóvel o direito de reter o imóvel enquanto não lhe forem indenizadas as benfeitorias que erigiu de boa-fé, durante a vigência de contrato de cessão de direito de uso, ainda que a propriedade do bem tenha sido transferida a terceiro. Além disso, se constou da escritura pública de compra e venda que o imóvel estava ocupado, que havia acessões e benfeitorias erigidas pelo ocupante e que o negócio jurídico celebrado compreendia apenas o terreno, imitir o adquirente na posse sem a prévia indenização das acessões e benfeitorias implicaria o enriquecimento ilícito do comprador, que pagou pelo preço do imóvel nu e o receberia valorizado pelas construções.2. Enquanto não ressarcido o valor das benfeitorias, o exercício da posse sobre o imóvel é de boa-fé, não havendo que se falar em pagamento de alugueis pelo uso do imóvel. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1128844, 20130111642345APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) Ademais, mister sopesar que se trata a requerida de pessoa jurídica devidamente constituída e estabelecida no lote objeto da licitação e em pleno funcionamento, razão pela qual se deve ponderar o ius possidendi do autor com a função social da empresa, importante princípio norteador do exercício da atividade econômica, cujo sentido advém da articulação entre os diversos princípios constitucionais, e que não pode ser olvidado de modo a acarretar demasiado prejuízo não só à empresa, mas também aos diversos sujeitos envolvidos e afetados pela eventual cessação de suas atividades, como é o caso dos funcionários, dos consumidores, da administração pública e da comunidade de maneira geral. Diante de todo o exposto, por cautela, suspendo os efeitos da tutela antecipada outrora concedida e determino que se recolha o mandado de imissão na posse expedido. No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância aos termos do artigo 350 do Código de Processo Civil vigente, apresente réplica à contestação apresentada pela parte ré, facultando-lhe que, em observância aos fundamentos esposados neste decisum, promova a retificação do polo passivo, seja para alterá-lo, seja para incluir a cessionária do lote, NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP, na qualidade de litisconsorte passivo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 30118027), em síntese, que o Juízo singular determinou a inclusão da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP no polo passivo da relação jurídica processual de modo indevido, por se tratar de parte ilegítima. A esse respeito sustenta que a aludida pessoa jurídica figurava na posição de concessionária de direito real de uso em relação a outro bem imóvel, que não se confunde com aquele objeto da demanda originária. Argumenta que adquiriu o bem imóvel em questão da Terracap, por meio de licitação, mas a recorrida tem exercido a posse do aludido bem imóvel, situação que demanda a atuação do Poder Judiciário com a finalidade de ordenar a imissão do ora recorrente na posse do bem. Também aduz que a recorrida não comprovou que ocupa o bem imóvel imbuída de boa-fé, razão pela qual não deve receber indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas no local. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a inclusão da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP no polo passivo da relação jurídica processual e determinada a imissão do recorrente na posse do bem imóvel em questão, situado em QR 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria. Quanto ao mais, espera obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 30118028 e Id. 30118029). Sobreveio a decisão que conheceu parcialmente o recurso e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 30128672). O recorrente interpôs embargos de declaração contra a aludida decisão (Id. 30191666). No entanto, o recurso foi desprovido por decisão subsequente (Id. 30842288). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 31643242). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC (Id. 108685363). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator